Tribunal: TJSP
Processo: 1009533-25.2021.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
A apelante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso, alegando omissão quanto ao não conhecimento das alegações em relação à não aplicação dos índices negativos do IGP-M na correção monetária das parcelas. Busca, ainda, o prequestionamento de dispositivos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em Exame
A apelante opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso, alegando omissão quanto ao não conhecimento das alegações em relação à não aplicação dos índices negativos do IGP-M na correção monetária das parcelas. Busca, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.
Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.
Razões de Decidir
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradições, suprir omissão ou corrigir erro material.
O acórdão embargado não apresentou vícios, pois a matéria não foi alegada na petição inicial e não pode ser conhecida na fase recursal, conforme art. 329 do CPC. Além disso, o acórdão enfrentou a matéria debatida, suprindo o requisito de admissibilidade para recursos aos Tribunais Superiores.
Dispositivo e Tese
Rejeitam-se os embargos de declaração.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são o meio adequado para rejulgamento de questões já decididas. 2. Ausência de omissão no acórdão embargado.
Legislação Citada: CPC, arts. 329, 492, 1.022, 1.025.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1426981/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.05.2016.